Tribunal: TJDFT
Processo: 0719374-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. indeferimento da petição inicial. inércia do autor. extinção do processo sem julgamento do mérito. Ausência de pagamento das custas iniciais. cancelamento da distribuição. impossibilidade de pagamento das custas finais. Recurso conhecido e provido.
I – Caso em exame
Apelação cível interposta em ação monitória contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV do Código de Processo Civil.
II – Questão em discussão
A controvérsia recursal consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência do devido recolhimento das custas iniciais, enseja o pagamento das custas iniciais.
III – Razoes de decidir
O Juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja distribuição será cancelada se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 485, inc. IV e 290 do CPC/2015.
Assim, deve ser reconhecida a ausência de obrigação do autor de pagar as custas finais quando a extinção do processo sem resolução do mérito decorrer da falta de recolhimento das custas iniciais.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 290 c/c 485, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1906378/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/05/2021.; TJDFT, Acórdão 1745934, 07168329220238070001, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 16/8/2023; TJDFT, Acórdão 1428219, 07045427420218070014, Relator(a): Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 1/6/2022, publicado no PJe: 16/6/2022.